Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702781-35.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA RECORRIDO: MARIO SOTER FRANCA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. POSSE. PROVA. QUESTÕES CONTRATUAIS. NÃO PERTINENCIA COM O INTERDITO. 1 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na instrução foi realizada audiência de instrução virtual, inclusive com adiamento em razão da qualidade de conexão de internet, foram ouvidas testemunhas e juntados documentos apresentados pelas partes. A alegação de que as provas não foram adequadamente avaliadas é questão de mérito e como tal deve ser examinada. 2 – Posse. Prova. A posse é o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade, o que é objeto de proteção judicial, na forma do art. 567 do CPC. A análise, pela julgadora da origem, dos depoimentos das testemunhas e dos documentos apresentados, conduzem à conclusão de que, desde a aquisição do imóvel, em 1988 até o ano de 2020, o imóvel esteve em poder do autor, passando a sofrer, desde então, turbação. A alegação de descumprimento de obrigação de pagar não tem repercussão direta sobre a posse, em face do que dispõe o art. 1210, § 2o. do Código Civil: “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” A alegada transação para transferência do imóvel para o réu não restou provada. Correta, pois, a sentença que reconheceu o interdito. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da falta de apreciação das provas e argumentos constantes dos autos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: O recorrente sustenta que os argumentos levantados por ele nos autos, assim como os documentos juntados e os depoimentos colhidos em audiência a seu favor não foram objeto de análise pelo juízo de origem, o que levou a procedência dos pedidos do autor. Tais alegações não se relacionam com o cerceamento de defesa que, em suma é a criação de obstáculo para a produção de provas no curso do processo. No caso em exame houve instrução, com designação de audiência, bem como remarcação desta no modo presencial, em razão da falta de conexão de rede das testemunhas indicadas pelo réu. Foi produzida prova em audiência, com oitiva de testemunhas e apresentação de documentos, o que se revelou suficiente para o julgamento. Além disso, foi facultado às partes a apresentação de alegações finais de forma escrita, de maneira a resguardar a ampla defesa e o contraditório, devido à quantidade de inquirições realizadas pelo juiz do feito (IDs 47635936 e 47636048). A alegação de que as provas não foram adequadamente avaliadas é questão de mérito e como tal deve ser examinada. Não há, pois, cerceamento de defesa, de modo que se rejeita a preliminar de nulidade (ID 49519588). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023